Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. CONTRATO DE SEGURO. INCABÍVEL. LIBERALIDADE DA PARTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o produto é defeituoso quando não assegura ao consumidor a funcionalidade e segurança esperadas.
3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Art. 18, § 1o, CDC.
2. No caso dos autos, após sete meses de uso de veículo zero quilômetro, foi constatado defeito que ensejou a troca do motor do automóvel, demonstrando que, surgido o vício, o produto durável tornou-se impróprio para uso.
2.1. Constatada a necessidade de troca do motor, o reparo não foi realizado no prazo estipulado no artigo 18 do CDC, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão contratual com a restituição do valor pago, estabelecida no inciso II do § 1o do citado artigo. Ainda que o vício tenha sido sanado, não foi respeitado o prazo legal, não podendo a autora ser compelida a aceitar o automóvel, afastando o direito que lhe é legalmente conferido.
3. A contratação de seguro para o automóvel não está vinculada à compra do veículo zero quilômetro e não guarda correlação com o negócio jurídico que ora se rescinde. Sua contratação foi mera liberalidade da autora, em cuja negociação as partes rés não intervieram, não cabendo às requeridas reparar a autora pela realização deste negócio jurídico
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial da autora.
5. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.